Tribunal: TJDFT
Processo: 0715506-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715506-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: JUIZO DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Tendo em vista a relevância da questão, inclusive com efeitos coletivos, dada a suspensão do concurso, ouça-se a douta e sempre diligente Procuradoria de Justiça, no prazo excepcional de 48h (quarenta e oito horas). Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator